Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONCRETO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO.

I – A admissibilidade de mandado de segurança demanda que o impetrante aponte, concretamente, o ato coator específico praticado pela Administração Pública, delimitando-o, para que seja possível a análise de todos os seus aspectos.

II – Indefere-se a petição inicial do mandado de segurança que não especifica o indigitado coator, limitando-se a listar situações como exemplo.

III - Agravo interno desprovido.